Tribunal: TJMT
Processo: 1026261-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1026261-07.2020.8.11.0000
Agravante: R. V. S. F.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rebeca Vitória Santos Fidelis, menor, representada por sua genitora, Celia Costa Santos, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1025690-30.2020.8.11.0002 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que revogou decisão anteriormente deferida, determinando que o requerimento de cumprimento de sentença seja formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0006458-15.2017.8.11.0015, com tramite perante a Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o feito de origem fora remetido à segunda instância, face a necessidade de reexame necessário de sentença.
Argumenta que, afigura-se impossível o requerimento de cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer.
Assevera que a própria sentença que se pretende o cumprimento provisório, consignou que a parte deveria formular o pedido perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Afirma que encontra-se presente a plausibilidade do direito e o risco de dano, por se tratar de demanda envolvendo tratamento continuado de saúde de menor.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, de modo que, consoante artigo 517 do mesmo regramento legal, o cumprimento da sentença efetuar-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
De mesmo modo, o artigo 522 da legislação processual civil estabelece que, o cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.
Destarte, inobstante a preocupação do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT com a celeridade e urgência que o caso requer, forçoso reconhecer que, primeiramente, este deverá se manifestar acerca da competência para o processamento do feito, e após, eventualmente, promover a determinação de redistribuição dos autos.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Por fim, registre-se que houve a determinação de cancelamento da distribuição dos autos de no 1025690-30.2020.8.11.0002, inexistindo óbice à Agravante que promova distribuição de novo requerimento, de forma incidental ao feito em que houve prolação de sentença que se pretende o cumprimento provisório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal
Comunique-se o juízo de primeiro grau, bem como o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, diante da urgência que o caso requer.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator